Tribunal: TJES
Processo: 5011495-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITO TEMPORAL DO DECRETO Nº 3.298/99. INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de Kethelen Luiz Pessanha Pitote ao Concurso Público Nº 01/2023 da SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), com reserva de vaga até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do Decreto nº 3.298/99, que prevê a manifestação da deficiência mental antes dos 18 anos de idade, deve prevalecer sobre a definição ampla do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e (ii) determinar se há ilegalidade na eliminação da candidata em razão de não cumprimento do requisito temporal previsto no decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 3.298/99 estabelece que a deficiência mental deve se manifestar antes dos 18 anos para fins de classificação como PCD, enquanto a Lei nº 13.146/2015 não impõe tal limitação temporal.

4. A interpretação restritiva do Decreto não deve prevalecer sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que visa garantir a inclusão e a igualdade de oportunidades a todos os que possuem impedimentos de longo prazo.

5. A candidata, eliminada em razão de a deficiência ter se manifestado após os 18 anos, apresenta laudos médicos que atestam a condição de deficiência, o que justifica a análise da possível irregularidade do ato administrativo de exclusão.

6. A urgência na tutela é justificada pelo risco de perda de oportunidade de participação nas etapas subsequentes do concurso, configurando o periculum in mora.

7. O caráter supostamente satisfativo da tutela provisória não afasta a possibilidade de concessão de liminar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A definição de pessoa com deficiência prevista no art. 2º da Lei nº 13.146/2015 prevalece sobre a limitação temporal do Decreto nº 3.298/99.

10. A exclusão de candidato de concurso público com base exclusivamente na manifestação da deficiência após os 18 anos fere o princípio da igualdade de oportunidades.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011495-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITO TEMPORAL DO DECRETO Nº 3.298/99. INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de Kethelen Luiz Pessanha Pitote ao Concurso Público Nº 01/2023 da SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), com reserva de vaga até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do Decreto nº 3.298/99, que prevê a manifestação da deficiência mental antes dos 18 anos de idade, deve prevalecer sobre a definição ampla do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e (ii) determinar se há ilegalidade na eliminação da candidata em razão de não cumprimento do requisito temporal previsto no decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 3.298/99 estabelece que a deficiência mental deve se manifestar antes dos 18 anos para fins de classificação como PCD, enquanto a Lei nº 13.146/2015 não impõe tal limitação temporal.

4. A interpretação restritiva do Decreto não deve prevalecer sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que visa garantir a inclusão e a igualdade de oportunidades a todos os que possuem impedimentos de longo prazo.

5. A candidata, eliminada em razão de a deficiência ter se manifestado após os 18 anos, apresenta laudos médicos que atestam a condição de deficiência, o que justifica a análise da possível irregularidade do ato administrativo de exclusão.

6. A urgência na tutela é justificada pelo risco de perda de oportunidade de participação nas etapas subsequentes do concurso, configurando o periculum in mora.

7. O caráter supostamente satisfativo da tutela provisória não afasta a possibilidade de concessão de liminar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. A definição de pessoa com deficiência prevista no art. 2º da Lei nº 13.146/2015 prevalece sobre a limitação temporal do Decreto nº 3.298/99.

10. A exclusão de candidato de concurso público com base exclusivamente na manifestação da deficiência após os 18 anos fere o princípio da igualdade de oportunidades.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011495-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: KETHELEN LUIZ PESSANHAPITOTE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos da ação ordinária ajuizada por Kethelen Luiz Pessanha Pitote deferiu a tutela de urgência para determinar a sua reintegração imediata ao Concurso Público Nº 01/2023, SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, concorrendo na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), com a reserva de sua vaga até decisão final.

Pois bem. Após apreciar novamente os argumentos e elementos de prova apresentados, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Conforme apresentado, o Agravado ajuizou a ação de origem objetivando a sua reintegração ao Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2023, da SEJUS/ES, no qual concorreu para o cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de pessoa com deficiência (PCD) e foi eliminada na etapa do exame de saúde por ter sido considerada inapta, mais precisamente porque a perícia médica do IPAJM não a considerou apta para concorrer como PCD.

Ao analisar a decisão recorrida, constato que o MM. Juiz a quo se validou dos seguintes fundamentos:

[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a autora apresentou laudos médicos que atestam suas condições de saúde, de onde é possível extrair informações sobre a sua deficiência. Lado outro, não há elementos que permitam inferir se a eliminação decorreu de avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar, como exigido pelo artigo 2º da Lei Estadual 12.009 de 2023, o que evidencia a possível irregularidade do ato administrativo.

A plausibilidade das alegações é reforçada pelo fato de que a autora já foi aprovada como PCD em outro concurso, o que demonstra a legitimidade de sua condição.

Nesse contexto, entendo que a ausência da avaliação biopsicossocial evidencia a ilegalidade do edital e da eliminação da autora do certame.

Para além disso, é certo que a demora na reintegração da autora ao concurso pode resultar na perda de oportunidade de participar das etapas subsequentes, causando-lhe prejuízos irreparáveis. A necessidade de garantir sua participação com igualdade de direitos se faz premente.

Diante do exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração imediata de Kethelen Luiz Pessanha Pitote ao Concurso Público Nº 01/2023, SEJUS/ES, para o cargo de Inspetor Penitenciário, concorrendo na condição de Pessoa com Deficiência (PCD), com a reserva de sua vaga até decisão final.

Concede à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Citem-se e intimem-se as partes para ciência e cumprimento desta decisão.”

Muito bem. Segundo prevê a Lei Federal nº 13.146/15, em seu art. 2º, considera-se pessoa com deficiência:

[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Já o Decreto Federal nº 3.298/99, ao tratar do tema, trouxe os seguintes conceitos:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

[...]

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

[...]

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

Dito isso, vê-se que, com espeque na Lei nº 13.146/15, a condição de pessoa com deficiência está vinculada às situações em que sirvam de obstáculo à “participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

Na hipótese dos autos, o exame da decisão exarada pela Perícia Médica do IPAJM (Id 9448285), mais precisamente o destaque no termo “dezoito anos” permite concluir que aquela junta médica concluiu que a recorrida não preenche os critérios para ser enquadrada como Pessoa com Deficiência Mental apenas em razão de a deficiência não ter se manifestado até os dezoito anos, conforme previsto no inciso IV do artigo 4º do Decreto 3.298/99.

Nesses termos, muito embora reconheça que o Decreto de fato estabeleça previsão expressa acerca da necessidade de a deficiência ter se manifestado até os dezoito anos, não se mostra razoável aplicar referida limitação, sobretudo quando considerado que a Lei Federal nº 13.146/2015, a qual instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece no supracitado dispositivo que “Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”, isto é, sem impor qualquer limitação temporal para a manifestação da deficiência.

Vale ainda destacar que as provas dos autos demonstram que a parte agravada possui deficiência que se enquadra como deficiência mental em razão de acidente automobilístico ocorrido quando tinha 23 anos.

Ora, concluir de modo diverso implica em reconhecer que a Recorrente, embora possua deficiência que se enquadra como deficiência mental, jamais poderá se beneficiar dos direitos e garantias que devem ser assegurados às pessoas com deficiência apenas em razão de tal limitação temporal, o que não se revela justo.

Por fim, não merece prosperar o argumento trazido pelo ente estatal acerca da impossibilidade de concessão da medida liminar ora combatida, dado seu suposto caráter satisfativo, eis que, segundo sedimentada jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade. Precedentes. [...] (REsp n. 1.670.267/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, J. 10/5/2022, DJe 19/5/2022).

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a decisão de origem, a qual garantiu o prosseguimento da Recorrente nas demais etapas do Certame público.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões